Tribunal: TJBA
Processo: 8012122-47.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012122-47.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ERIOMAR RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO INTRAVÍTREO. AFLIBERCEPTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE QUE LHE SEJA REDIRECIONADA A OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MEDICAMENTO CEAF GRUPO 1A. CUSTEIO PELA UNIÃO. RESSARCIMENTO. FLUXOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 8012122-47.2020.8.05.0274
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e Apelado
ERIOMAR RIBEIRO SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR